Tribunal: TJDFT
Processo: 0749985-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CONDIÇÃO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE (ART. 34, LEI DISTRITAL No 10.486/2002). PERCEPÇÃO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DA DEPENDENTE. PERCEPÇÃO REPUTADA INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBJETO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. FASE INCIPIENTE. OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS REFERENTES À REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. COMINAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PLAUSIBILIDADE DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SOB A FORMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. Aferido que, conquanto iniciado o correlato processo administrativo volvido à reposição ao erário de valores recebidos indevidamente a título de auxílio-moradia majorado, ainda não houvera determinação de implantação dos descontos correlatos, pois somente fora encaminhada notificação ao processado para que apresentasse defesa, ressoando que inexiste risco de dano irreversível ou prejuízo ao resultado útil do processo, sobejando, ademais, que, de conformidade com a legislação de regência, a verba teria sido efetivamente percebida em contrariedade à regulamentação legal, o deferimento da antecipação de tutela vindicada com o escopo de obstar que o ente distrital efetue os descontos individualizados resta inviabilizado.

3. Sobejando que, de conformidade com o artigo 34 da Lei Distrital no 10.486/2002, o recebimento do auxílio-moradia majorado pelos servidores militares distritais apresenta como condição a subsistência de dependente habilitado, sobrevindo a maioridade do dependente cuja inclusão autorizara a percepção do benefício incrementado, deve ser ele interrompido, donde deflui a legitimidade do procedimento administrativo deflagrado com a finalidade de aferição da licitude da percepção do benefício sob essa formatação, ou seja, após o implemento da maioridade da dependente, tornando inviável que seja obstado seu regular trâmite e eventual aplicação da cominação devida, inclusive porque não encerram medidas irreversíveis.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.